Tribunal: TJDFT
Processo: 0728500-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728500-02.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Antônio Carlos de Santana contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que: 1) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; 2) condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida. O apelante sustenta, em síntese, que o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alega que, no caso dos autos, a discussão é sobre a má administração, por parte do Banco do Brasil, do saldo depositado em sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Há controvérsias sobre a matéria em debate, motivo pelo qual a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, autuado sob o n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Determinou-se, nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeita à jurisdição do respectivo Tribunal, com fundamento no art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c art. 304, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Ante o exposto, suspendo a tramitação do presente processo até o trânsito em julgado do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Julgado definitivamente o IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator